Tribunal: TJSP
Processo: 2053031-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Perícia contábil determinada de ofício. Rateio dos honorários. Descabimento. Honorários periciais devem ser suportados pela parte executada. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Recurso somente do executado. Princípio da "non reformatio in pejus". Impossibilidade de alteração da decisão agravada em favor de quem não recorreu. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Perícia contábil determinada de ofício. Rateio dos honorários. Descabimento. Honorários periciais devem ser suportados pela parte executada. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Recurso somente do executado. Princípio da "non reformatio in pejus". Impossibilidade de alteração da decisão agravada em favor de quem não recorreu. Decisão mantida. Recurso não provido.